Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-31.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800603-31.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ABELARDO BENCHIMOL DA SILVA, ALESSANDRA FERREIRA RIBEIRO, ALOISIO JOSE DOS REIS, ALZIRA SANTOS SOUZA MACEDO, ANA PAULA JATAI SANTOS CERETTA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito subjetivo de servidores públicos municipais à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011, e condenou o ente ao pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB da unidade da federação gera nulidade processual; (ii) saber se o litisconsórcio ativo facultativo exige autorização assemblear; (iii) saber se há interesse processual diante da inércia da Administração; (iv) saber se a progressão funcional constitui direito subjetivo independentemente dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (v) saber se a cumulação de progressão com adicional por tempo de serviço configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição suplementar do advogado constitui mera irregularidade administrativa, não gerando nulidade processual ou incapacidade postulatória (STJ, AgRg no REsp 1.398.523/RS).

4. O litisconsórcio ativo facultativo entre pessoas físicas difere da representação processual por entidade de classe, dispensando-se a exigência de ata assemblear ou relação de associados.

5. A progressão funcional prevista em lei, com critérios objetivos atendidos, gera direito subjetivo ao servidor. A restrição orçamentária prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos, conforme tese fixada no Tema 1.075 do STJ.

6. Não há
bis in idem
entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (quinquênio), pois possuem naturezas jurídicas e fundamentos legais distintos.

7. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento da ação (Súmula nº 85/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. A irregularidade na inscrição suplementar do advogado não anula os atos processuais".

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXI, 37, XIV, e 169, § 1º; CPC/2015, arts. 77, 80, 113 a 118, 373, 932, VIII, 1.022, 1.025, 1.026 e 1.036; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 19, 20, 21 e 22; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 2º; Lei nº 9.394/1996; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 347/2011, arts. 4º, VI, 19, 20 e 21; Lei Municipal nº 266/2005; Lei Municipal nº 288/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 1.500.990 (Tema 1.344), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 25.10.2024; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; STF, RE 563.965 (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; STF, RE 563.708 (Tema 24), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.04.2016; STJ, AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 17.12.2013; TJPA, Apelação Cível 0800923-81.2021.8.14.0069, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível 0800924-66.2021.8.14.0069, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0002588-73.2018.8.14.0069, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pacajá
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
ANA PAULA JATAI SANTOS CERETTA, ABELARDO BENCHIMOL DA SILVA, ALESSANDRA FERREIRA RIBEIRO, ALOISIO JOSE DOS REIS E ALZIRA SANTOS SOUZA MACEDO
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal;

(ii) é possível cumulação com vantagem anterior fundada em tempo de serviço sem violar a Constituição Federal;

(iii) o Poder Judiciário pode determinar a implementação da progressão diante da omissão do ente público;

(iv) deve incidir a prescrição quinquenal sobre os valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, o direito à progressão funcional por antiguidade a cada 3 anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor.

4. A existência de adicional por tempo de serviço previsto em norma diversa não obsta a concessão de nova progressão prevista em plano de carreira, desde que respeitados os fundamentos jurídicos e finalidades distintas, afastando a tese de "bis in idem".

5. A omissão administrativa quanto ao cumprimento da norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF (RE 563.965 – Tema 41 e RE 563.708 – Tema 24) e STJ (Tema 1075).

6. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

7. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse, ilegitimidade, ausência de capacidade postulatória e impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos fáticos e jurídicos que as sustentem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional prevista em plano de carreira com requisitos objetivos constitui direito subjetivo do servidor, sendo de implementação obrigatória pela Administração Pública.

2. A concessão de progressão funcional por antiguidade não configura acréscimo indevido ou "bis in idem" quando fundada em norma própria e diversa de adicional por tempo de serviço.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, 932, IV; LC nº 101/2000, arts. 19, 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965 (Tema 41), RE 563.708 (Tema 24), RE 1.500.990 (Tema 1.344); STJ, Tema 1075, Súmula 85.”

Em síntese da exordial, os autores alegam serem servidores públicos ocupantes de cargo de professor no Município de Pacajá e ajuizaram a demanda pleiteando a implementação da progressão funcional por antiguidade, prevista nos art. 19 e 20 da Lei Municipal nº 347/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR). Sustentaram que a referida legislação asseguraria a elevação à referência superior a cada interstício de 3 (três) anos, com o consequente acréscimo de 7% (sete por cento) na remuneração, benefício este que não estaria sendo observado pela Administração Pública Municipal.

Em sua defesa, o Município ofereceu contestação arguindo diversas preliminares, tais como impugnação à gratuidade de justiça, irregularidade na representação processual dos advogados dos autores por ausência de inscrição suplementar na OAB/PA, e inépcia por suposta natureza coletiva da ação sem os requisitos da Lei nº 9.494/97. No mérito, defendeu a inconstitucionalidade dos dispositivos legais invocados, a ausência de dotação orçamentária e a impossibilidade de aumento de despesas de pessoal em razão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado fundamentou sua decisão no caráter objetivo da progressão por antiguidade prevista na lei municipal, afastando a necessidade de regulamentação específica para este fim e aplicando o entendimento do Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para superar os óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, reconhecendo o direito dos autores ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Insatisfeito, o Município de Pacajá interpôs Apelação Cível, apresentando, em suas razões recursais, preliminarmente, a impugnação à gratuidade judiciária dos recorridos, o defeito da representação relativa à capacidade postulatória do patrono dos recorridos, a ausência de pressuposto processual relativo à ação coletiva e a falta de interesse processual.

No mérito, esclareceu que recorridos protocolaram uma ação de obrigação de fazer, baseando seu pleito na Lei nº 347/2011, a qual reestrutura o Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Pacajá, assim, argumentam que teriam direito a uma progressão funcional por antiguidade de 7% (sete por cento) a cada 3 (três) anos. A sentença de primeira instância considerou, além disso, os art. 19, 20 e 21 da mesma Lei Municipal nº 347/2011. Entretanto, a Emenda Constitucional nº 19/98 alterou a redação do art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, com o objetivo de evitar a inclusão de outro acréscimo, mesmo que de natureza diversa e devido por outro fundamento, na base de cálculo de uma vantagem remuneratória. Isso significa que se tornou ilícito que uma gratificação ou adicional seja inserido na base de cálculo de outra.

Aduziu que na situação debatida, a própria sentença reconheceria que os autores já recebem um adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço (quinquênio), conforme previsto no art. 71 da Lei Municipal nº 021/1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores - RJU). Assim, defende que a concessão de mais uma vantagem que considera unicamente o tempo de serviço configura um "bis in idem" remuneratório, pois a única diferença entre as vantagens é a porcentagem 7% (sete por cento) a cada 3 (três) anos e 5% (cinco por cento) a cada cinco anos. Sustenta que a duplicidade de gratificações com base no mesmo fato gerador, o tempo de serviço, é inviável, conforme decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal.

Argumentou que, ao estabelecer o padrão remuneratório de uma categoria, os entes públicos devem considerar aspectos intrínsecos ao cargo, como sua natureza, atribuições e complexidade, bem como suas particularidades e o cumprimento dos requisitos para a investidura pelo servidor. A alegação de inconstitucionalidade fundamenta-se na incompatibilidade normativa entre o inciso VI do art. 4º da Lei Municipal nº 347/2011 e o inciso II dos art. 39 da Constituição Federal, respectivamente, no que tange à inobservância dos requisitos para a investidura no cargo de professor para a concessão da gratificação remuneratória da categoria.

Defendeu que o enquadramento dos recorridos nessas circunstâncias, desrespeita o princípio constitucional da separação dos poderes, que impede a intervenção do Poder Judiciário em questões relativas ao mérito administrativo, especialmente na ausência de critérios objetivos de progressão funcional (regulamentação).

Sustentou a aplicabilidade do § 1º do art. 169 da Constituição Federal, que se relaciona à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seu art. 19, por estabelecer limites para a despesa com pessoal e o Poder Executivo Municipal não pode exceder 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL). Quando o gasto atinge 95% (noventa e cinco por cento) desse limite (limite prudencial), o respectivo poder ou órgão fica vetado de diversas ações, como a concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação de pessoal, e provimento de cargo público.

Defendeu que na hipótese de manutenção, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das prestações vencidas anteriores ao ajuizamento da ação judicial, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição de 5 (cinco) anos para a cobrança dirigida contra a Fazenda Pública.

Em apreciação das razões recursais, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática, ora agravada, que negou provimento ao recurso. O
decisum
refutou as teses de defesa, consignando que a progressão funcional por antiguidade é direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, não se confundindo com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), o que afasta a alegação de
bis in idem
. Ademais, ratificou que a mera alegação de limites orçamentários não é suficiente para elidir direitos subjetivos assegurados em lei.

Irresignado, o Município de Pacajá interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, reitera os argumentos anteriormente expendidos, insistindo nas preliminares de defeito de representação e ilegitimidade. No mérito, sustenta a ocorrência de
bis in idem
entre a progressão funcional e o adicional de quinquênio, bem como a violação aos princípios da reserva legal e da separação de poderes. Inova ao requerer, especificamente, a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade do inciso VI do art. 4º da Lei Municipal nº 347/2011, pugnando pela remessa da questão ao Órgão Especial deste Tribunal, em observância à cláusula de reserva de plenário.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o Agravante se limitou a reproduzir os termos das peças anteriores sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão e pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências vigente, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, inciso XI, “D” do regimento interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

1. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

1.1. DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Novamente, a impugnação à concessão da gratuidade de justiça não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o benefício sequer foi deferido aos recorridos na origem. Ao revés, constata-se o recolhimento integral das custas processuais.

Dessa forma, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a benesse perde seu objeto e finalidade, haja vista que a parte autora já satisfez suas obrigações financeiras para o processamento da demanda, ocorrendo a preclusão lógica e a falta de interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

1.2. DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO (AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA OAB DO ESTADO DO PARÁ)

O agravante suscitou novamente a preliminar de mérito alegando ausência de capacidade postulatória dos patronos dos recorridos, sob o argumento de inexistência de inscrição suplementar na Seccional do Pará.

A atuação habitual sem a devida inscrição suplementar — excedendo o limite de 5 (cinco) causas anuais previsto no art. 10, §2º da Lei Federal nº 8.906/94 —, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que tal fato constitui mera irregularidade administrativa. Tal circunstância enseja, quando muito, infração disciplinar, não implicando nulidade dos atos processuais nem incapacidade postulatória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados.

2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados.

3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie.

4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07).

5.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Ademais, a partir de uma análise mais detalhada dos autos é possível conferir que o advogado subscritor, Dr. Bruno Guilherme da Silva Oliveira, possui inscrição sob o nº 32.489-A, o que confere regularidade aos atos processuais praticados.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.3. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL

O recorrente alega que a petição inicial deveria ter sido instruída com a ata da assembleia da entidade associativa autorizadora, acompanhada da relação nominal dos associados, aplicando-se as regras das ações coletivas.

O argumento não se sustenta. O apelante confunde a representação processual por entidade de classe estipulada no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal (CF) com o litisconsórcio ativo facultativo. No caso em tela, trata-se de ação ajuizada por pluralidade de indivíduos em nome próprio, e não por pessoa jurídica (associação ou sindicato) em substituição processual.

O litisconsórcio ativo, previsto nos arts. 113 a 118 do Código de Processo Civil (CPC), caracteriza-se pela união de duas ou mais pessoas no polo ativo para a tutela de direitos individuais que possuem conexão fática ou jurídica. Nesta modalidade, os autores exercem legitimidade ordinária, pleiteando direito próprio.

Compulsando os autos, constata-se que todos os recorridos acostaram procurações específicas e individuais outorgadas aos seus patronos.

Portanto, estando a representação processual regular e não se tratando de ação coletiva movida por associação, descabe a exigência de ata assemblear.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

1.4. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Município aduz que a suposta inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear processo legislativo para concessão de reajuste não poderia ser suprida pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Contudo, a tese defensiva parte de premissa equivocada. A demanda não versa sobre a criação de lei para concessão de aumento, mas sim sobre o cumprimento de legislação municipal já existente, ou seja, das Leis Municipais nº 266/2005 e nº 347/2011 que prevê a progressão funcional.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, restringe-se ao controle de legalidade, determinando que a Administração Pública cumpra seus próprios normativos. Não há invasão de competência legislativa, mas sim a garantia de direitos subjetivos violados pela inércia administrativa em aplicar a lei vigente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar o direito dos autores, servidores públicos do Município de Pacajá, à progressão funcional prevista na legislação municipal, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Da análise dos autos, extrai-se que os servidores são concursados e ocupantes de cargo efetivo. O Sr. Aloísio José dos Reis foi admitido em 1999; as Sras. Alessandra Ferreira e Alzira Santos, em 2006; e o Sr. Abelardo Benchimol, em 2012.

No que tange à Sra. Ana Paula, embora conste admissão anterior, verifica-se sua aprovação em concurso público a partir de 2011. Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.344 (RE 1.500.990), reafirmou a impossibilidade de transposição de tempo de serviço ou vantagens de regimes contratuais temporários para o regime estatutário, salvo expressa previsão legal, o que impõe a contagem dos interstícios a partir da efetiva investidura no cargo público:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”
.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

A Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, regia a progressão funcional antes de 2011, estabelecendo:

Art. 22. De acordo com o inciso XII do art. 2° da Lei, progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do Grupo Ocupacional a que pertence, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e no regulamento específico.

Art. 23. As progressões funcionais se processarão anualmente
(redação dada pela Lei Municipal nº 288/2007).

Parágrafo Único – a progressão de que trata o caput deste artigo, terá um acréscimo de 20% (vinte) por cento, nas mudanças de um padrão para outro.

(...)

Art. 25. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média de suas duas últimas avaliações de desempenho apuradas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 34 desta Lei e de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

§1º - A progressão só poderá ser concedida ao servidor 6 (seis) meses após o cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira e tenha sido ele bem avaliado.

Das disposições legais acima, depreende-se que o direito à progressão funcional para servidores Aloísio José dos Reis, Alessandra Ferreira e a Alzira Santos se encontra previsto em norma legal e que deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro, direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Posteriormente, a Lei Municipal nº 347/2011 reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Trabalhadores em Educação, prevendo em seus artigos 19 a 21 a progressão por antiguidade e merecimento, com interstícios de 3 (três) anos.

Art. 1° -
Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira Remuneração dos Trabalhadores em Educação do Município de Pacajá, como determina a lei federal n° 9.394/96, de 20.12.96 - Lei de Diretrizes Bases e as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação.

Art. 2° -
Para os efeitos desta Lei deverão ser entendidos como Trabalhadores em Educação Pública, os profissionais de ensino que exercem atividades docentes, incluídas as de Direção e Administração Escolar, Planejamento Educacional, Supervisão Escolar, Orientação Escolar, Orientação Educacional, Assessoramento Técnico na Avaliação de Ensino e Pesquisa, nas unidades educacionais ou em órgão administrativo da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3° - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação - PCCRTE, tem como finalidade definir e regulamentar a condição e o processo de movimentação dos profissionais do magistério, na respectiva carreira, estabelecer a progressão funcional e a correspondente evolução da remuneração.

Art. 4° - Para os efeitos desta lei, entende-se por elementos básicos:

I - GRUPO OCUPACIONAL: O Conjunto de categorias funcionais reunidas, segundo a afinidade existente entre elas, quanto à natureza do trabalho e o grau de conhecimento;

II - CATEGORIA FUNCIONAL: Conjunto de carreiras ocupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;

III - CLASSE: Conjunto de cargos da mesma natureza funcional e igual denominação;

IV - NÍVEL: Divisão básica de classe, segundo o grau de escolaridade, formação ou habilitação;

V - CARGO: Conjunto de funções substancialmente semelhantes com competências e atribuições, criado por lei e denominação própria, em número certo e remuneração paga pelo Poder Público, provido e exercido por um titular, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público;

VI - REFERÊNCIA: Escalas de vencimentos que indica a posição do ocupante do cargo dentro do gruo e que corresponde à avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra;

VII - VENCIMENTO: Retribuições pecuniárias pagas ao servidor, cujo valor deve corresponder a cada nível e referencia de cada cargo;

VIII - REMUNERAÇÃO: valor correspondente ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias específicas do cargo;

IX - SERVIDOR: Ocupante do cargo efetivo ou comissionado;

X - DOCÊNCIA: Atividade de ensino desenvolvida pelo docente, direcionada ao aprendizado discente e consubstanciada na regência de classe;

XI - HORA-AULA: tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino - aprendizagem;

XII - HORA-ATIVIDADE: tempo reservado ao Docente em exercicio de docência para estudos, avaliação e planejamento, realizado preferencialmente de forma coletiva.

XIII - CARREIRA: Conjunto de cargos e classes da mesma natureza e hierarquia funcional, segundo o grau de responsabilidade e complexidade.

Art. 5° -
constituem o PCCRTE, os seguintes Anexos:

I - quadro de cargo de provimento efetivo;

II - quadros de funções gratificadas;

Sobre o tópico da progressão funcional, o dispositivo é expresso em seus art. 19, 20 e 21 sobre a possibilidade, sendo por intermédio de antiguidade ou merecimento, senão vejamos:

Art. 19 - 0 desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I - progressão funcional por antiguidade;

II - progressão funcional por merecimento.

Art. 20 -
A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário a referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos.

Portanto, resta evidente o suporte legal para o pleito. Os servidores Abelardo Benchimol e Ana Paula fazem jus à progressão conforme os critérios da Lei nº 347/2011 (trienal). Já os servidores Aloísio José dos Reis, Alessandra Ferreira e Alzira Santos possuem direito adquirido às progressões anuais sob a égide da lei anterior, devendo as subsequentes obedecer à nova legislação, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (Temas 24 e 41 do STF).

Tema 41/STF:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração

Tema 24/STF:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Neste sentido, verifica-se que os documentos juntados ao longo do processo comprovam o vínculo dos recorridos como concursados e efetivos com o Município através dos decretos de nomeação anexados nos Id. 26394285 - Pág. 6, 26394286 - Pág. 7, 26394287 - Pág. 7-8, 26394288 - Pág. 8, 26394289 - Pág. 7 e Contracheques anexado no Id nº . 26394285 - Pág. 1-2, 26394286 - Pág. 2-4, 26394287 - Pág. 2-4, 26394288 - Pág. 2-5, 26394289 - Pág. 2-4.

De outra ponta, o Município de Pacajá não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às progressões funcionais, sendo que, na presente demanda, o pagamento e a realização da progressão são fatos que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia aos servidores era a existência de vínculo com o Município e o tempo de serviço, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas e da realização da progressão.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Pacajá tinha ciência das informações de débitos com a agente público, ante a comprovação do vínculo estatutário, restando incontroverso os anos de serviços prestados, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC/15).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Sobre o assunto, ainda ressalto a existência dos Recursos Especiais (REsp) 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282 que formularam o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A discussão central do Tema 1075 surgiu da frequente negativa de órgãos e entidades da administração pública em conceder progressões e promoções a seus servidores, mesmo quando estes cumpriam todos os requisitos previstos em lei para tal. A justificativa mais comum para essas negativas era a alegação de descumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Essa situação gerava insegurança jurídica e inúmeras ações judiciais por parte dos servidores, que se viam prejudicados em suas carreiras por um argumento que, para muitos, desconsiderava o caráter de direito subjetivo da progressão.

Em muitos casos, a ausência da progressão decorria da omissão da própria administração em realizar avaliações de desempenho ou em implementar os procedimentos necessários. O STJ reforçou que a inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações e requisitos.

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. Ou seja, a administração não tem margem de escolha para concedê-la ou não; ela é obrigada a fazê-lo.

A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor público, inerente à movimentação na carreira, e não pode ser confundida com "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título" a que se refere o art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC n. 101/2000. Essa ressalva da própria LRF se aplica a situações como a progressão, que decorrem de determinação legal anterior à situação de excesso de gastos.

Ademais, os servidores se encontram com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos com a inicial.

Assim, observa-se que não assiste razão às alegações do recorrente, bem como se evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos recorridos de progredirem na carreira.

Por fim, quanto à prescrição, a sentença de piso já observou corretamente a Súmula 85 do STJ, limitando a condenação às parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que esvazia a insurgência recursal neste ponto.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores efetivos da rede municipal de ensino à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011, com condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito subjetivo dos autores à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, independentemente de regulamentação infralegal; (ii) a ausência de regulamentação ou a superação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal afastaria a eficácia da norma; (iii) a cumulação entre progressão e adicional por tempo de serviço configuraria bis in idem; (iv) existem nulidades processuais por ausência de inscrição suplementar dos advogados ou por ausência de interesse processual; (v) a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: (i) a gratuidade de justiça não foi concedida, tendo os autores recolhido custas; (ii) ausência de inscrição suplementar na OAB configura mera infração administrativa, sem nulidade dos atos processuais; (iii) trata-se de litisconsórcio ativo entre pessoas físicas, não se exigindo ata de assembleia ou lista de associados; (iv) não há ausência de interesse processual, pois a norma municipal já prevê o direito.

4. A progressão por antiguidade prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011 constitui direito subjetivo, de eficácia plena, independentemente de regulamentação pelo Executivo, desde que preenchido o interstício de 3 anos de efetivo exercício.

5. A alegada afronta à separação de poderes não subsiste, pois o Judiciário limita-se a garantir cumprimento de norma vigente não observada pela Administração. 6. A restrição orçamentária não impede o reconhecimento do direito, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.075.

7. A cumulação entre progressão por antiguidade e adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, em razão da distinta natureza jurídica e fundamentos normativos. 8. A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando as parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. &emsp;&emsp;Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em norma municipal constitui direito subjetivo do servidor, prescindindo de regulamentação infralegal.

2. A ausência de ato administrativo que implemente a progressão funcional autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem ofensa à separação dos poderes.

3. A insuficiência orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal de eficácia plena, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

4. A cumulação de progressão por antiguidade com adicional por tempo de serviço não caracteriza bis in idem.

5. No litisconsórcio ativo, a ausência de inscrição suplementar do advogado não compromete a validade dos atos processuais regularmente praticados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800923-81.2021.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em exame consiste em verificar a existência de direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011, em favor dos servidores recorridos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que o benefício processual não foi deferido, e que os autores procederam ao pagamento regular das custas, impõe-se reconhecer a prejudicialidade da preliminar levantada;

4. Preliminar de defeito de representação. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de inscrição suplementar, por parte dos advogados, configura mera infração de natureza administrativa, não sendo causa de nulidade processual. Preliminar rejeitada;

5. Preliminar de ausência de pressupostos processuais. A ação não foi proposta por entidade associativa, mas por pessoas físicas, configurando litisconsórcio ativo facultativo. Nessa hipótese, os autores atuam em nome próprio, com legitimidade ordinária e representação regular, conforme os arts. 113 a 118 do CPC, não se exigindo ata de assembleia autorizativa nem lista de associados. Preliminar rejeitada;

6. Preliminar de ausência de interesse processual. A controvérsia não decorre da ausência de legislação, mas da omissão do Município em cumprir norma local vigente que já disciplina a progressão funcional. Assim, a atuação do Judiciário limita-se a garantir a eficácia de lei municipal descumprida. Preliminar rejeitada;

7. Mérito. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011 constitui direito subjetivo do servidor, com eficácia plena e imediata, independentemente de regulamentação infralegal ou discricionariedade administrativa.

8. A cumulação da progressão por antiguidade com adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois possuem fundamentos e finalidades jurídicas distintas.

9. A omissão do Poder Executivo em aplicar norma legal vigente autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

10. A restrição orçamentária fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever de implementar direito subjetivo previsto em lei, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade quando preenchidos os requisitos legais previstos em plano de carreira.

2. A cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço não caracteriza bis in idem, dada a diversidade de fundamentos normativos.

3. A omissão da Administração Pública em aplicar norma vigente autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A insuficiência orçamentária não justifica o descumprimento de direito subjetivo legalmente previsto, por força do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, X e XIV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; 85, § 4º, II; 113 a 118; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 347/2011, arts. 4º, 19, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1878849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 639438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.04.2016; STF, RE 563.965 (Tema 41); TJPA, ApCív nº 0800603-31.2021.8.14.0069, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-66.2021.8.14.0069 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2. As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3. Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4. A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

4. A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, amparada na legislação local e nos precedentes das Cortes Superiores. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 26/02/2026